Tribunal: TJMT
Processo: 1034247-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034247-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ENILDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 825.264.191-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando reformar decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento dos medicamentos
Everolimo
1 mg e
Lenvatinib
18 mg, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento dos medicamentos prescritos, mesmo não contemplados no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A negativa de cobertura dos medicamentos com base na ausência no rol da ANS não se sustenta quando há indicação médica expressa e necessidade comprovada para o tratamento da enfermidade coberta pelo plano de saúde.

O quadro de saúde do agravado, acometido de doença oncológica grave, evidencia o risco de agravamento e a necessidade de tratamento imediato, justificando a urgência da medida deferida.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais reforça o entendimento de que a operadora de plano de saúde não pode limitar o tratamento da doença coberta, devendo fornecer os medicamentos necessários à sua efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamentos prescritos por profissional médico quando essenciais ao tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que não incluídos no rol da ANS.

A presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – autoriza a concessão da tutela de urgência para garantir o tratamento médico necessário ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469; N.U 1016102-39.2019.8.11.0000; N.U 1025831-55.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1009366-88.2024.8.11.0045, ajuizada por ENILDO DE SOUZA ALMEIDA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde agravante, forneça os medicamentos prescritos ao agravado, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, pois os medicamentos pleiteados não estariam contemplados no rol da ANS e nem possuiriam previsão contratual de cobertura. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida impõe ônus financeiro excessivo e desconsidera a regulamentação do setor de planos de saúde.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa, que a requerida, ora agravante, forneça, no prazo de
10 (dez) dias
, os medicamentos
Everolimo
1 mg - Comprimido (
Everolimo
) - 5mg 1xd e 2)
lenvatinib
- Uso contínuo - 18mg 1xd

à parte autora, pelo período necessário ao tratamento.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos
legais
para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado;
e
b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e do quadro grave de saúde da agravada, acometido de doença oncológica, conforme laudo médico encartado no id n. 174348671,
que
também indicou o uso dos medicamentos
Everolimo
1 mg e
lenvatinib
- Uso contínuo - 18mg.

Desse modo, havendo a cobertura contratual para o tratamento da doença da qual a agravada foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde abster-se de fornecer o medicamento prescrito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM “TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA REGRESSIVO” - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA INDICADO PELO ESPECIALISTA – PSICOPEDAGOGIA, EQUOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469 DO STJ – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
. (STJ -
AgRg
no Ag 1355252/MG).” II - Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). III - É incontroverso nos autos que a menor fora
diagnosticado
com Transtorno Espectro Autista (TEA)”, do tipo regressivo, apresentando dificuldade de desenvolvimento da fala e da linguagem, com limitações graves na comunicação e interação e a não concessão do tratamento médico indicado, implica no risco de prejudicar os avanços em sua saúde. (N.U 1025831-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 27/04/2021)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025